Tribunal: TJSP
Processo: 1024650-13.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
r Estadual 1.197/2013, ou seja, no período de 1o/03/2013 em diante (50% no vencimento-padrão e 50% no RETP) – Lei que determinou a absorção do ALE aos "vencimentos" e não ao padrão de remuneração do cargo – A incorporação de 100% ao salário base ocasiona o chamado "efeito cascata" – Inocorrência da redução de vencimentos – Sentença de improcedência mantida.
Apelo não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1024650-13.2015.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR ESTADUAL – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) – Pretensão de incorporação de 100% ao salário base - Incorporação administrativa nos termos da Lei Complementar Estadual 1.197/2013, ou seja, no período de 1o/03/2013 em diante (50% no vencimento-padrão e 50% no RETP) – Lei que determinou a absorção do ALE aos "vencimentos" e não ao padrão de remuneração

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR ESTADUAL – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) – Pretensão de incorporação de 100% ao salário base - Incorporação administrativa nos termos da Lei Complementar Estadual 1.197/2013, ou seja, no período de 1o/03/2013 em diante (50% no vencimento-padrão e 50% no RETP) – Lei que determinou a absorção do ALE aos "vencimentos" e não ao padrão de remuneração do cargo – A incorporação de 100% ao salário base ocasiona o chamado "efeito cascata" – Inocorrência da redução de vencimentos – Sentença de improcedência mantida.
Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175782
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024650-13.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE
BARSALINI, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024650-13.2015.8.26.0053 -Voto no 11845
2
Voto no 11845
Apelação no 1024650-13.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Jorge Barsalini
Apelado: São Paulo Previdência - SPPREV
MM. Juiz: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
MANDADO DE SEGURANÇA
POLICIAL MILITAR
ESTADUAL ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE)
Pretensão de incorporação de 100% ao salário base -
Incorporação administrativa nos termos da Lei Complementar
Estadual 1.197/2013, ou seja, no período de 1o/03/2013 em diante
(50% no vencimento-padrão e 50% no RETP)
Lei que
determinou a absorção do ALE aos “vencimentos” e não ao padrão
de remuneração do cargo A incorporação de 100% ao salário
base ocasiona o chamado “efeito cascata”
Inocorrência da
redução de vencimentos Sentença de improcedência mantida.
Apelo não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jorge Barsalini, policial
militar (fls. 31/32), contra ato do Diretor da São Paulo Previdência - SPPREV,
objetivando: 1) o pagamento do ALE em grau máximo, tendo em vista que a lei
Complementar no 1.197/03 equiparou o ALE I ao ALE II; ou 2) a incorporação do
Adicional de Local de Exercício ao vencimento padrão, em sua totalidade, com reflexos no
RETP, sexta-parte, quinquênio e demais vantagens, e não, apenas, metade do valor da
referida benesse, como fez a Administração.
A r. sentença de fls. 54/55, cujo relatório se adota, denegou a segurança
pleiteada, e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do
CPC.
Apela o impetrante insistindo, em síntese, que “SE O ALE TIVESSE A
INCORPORAÇÃO DE 100% (CEM POR CENTO) NÃO HAVERIA REDUÇÃO SALARIAL
MESMO COM INCIDÊNCIA DE DESCONTOS, MAS O GOVERNO OBVIAMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024650-13.2015.8.26.0053 -Voto no 11845
3
APÓS DIVERSAS AÇÕES JULGADAS PROCEDENTES, FEZ COM QUE REFERIDA
GRATIFICAÇÃO FOSSE INCORPORADA PARCIALMENTE, REDUZINDO O SALÁRIO
DO IMPETRANTE, E POR CONSEGUINTE TENTA FINALIZAR COM AS AÇÕES JÁ
INTERPOSTAS, TANTO QUE DETERMINOU QUE AS AÇÕES DE ALE COM
TRÂNSITO EM JULGADO DEVERÁ OBDECER AS NOVAS REGRAS, QUAL SEJA, A
LEI COMPLEMENTAR 1.197 DE 12.04.2013”. Postula a incorporação do ALE ao salário
base, em sua totalidade, com os devidos reflexos (fls. 60/86).
Contrarrazões às fls. 91/108.
Eis o breve relato.
O apelo não comporta provimento.
O Adicional de Local de Exercício (ALE) foi objeto de diversas
alterações ao longo do tempo, conforme Leis Complementares Estaduais nos 689/92,
693/92, 696/92, 830/97, 994/06, 1.020/07, 1.045/08, 1.047/08, 1.062/08, 1.065/08,
1.114/10, 1.117/10, 1.197/13 e 1.200/13.
Por conta de tais alterações, inúmeras decisões deste Egrégio Tribunal
reconheceram a perda de sua característica originária de benefício “pro labore faciendo”,
considerando-o um aumento disfarçado e admitindo a incorporação do valor integral
correspondente ao ALE no salário-padrão de policiais militares, policiais civis e agentes de
segurança penitenciária, categorias estas que fazem jus a tal verba, para todos os fins,
exceto para cálculo do RETP.
Entretanto, com a edição da Lei Complementar Estadual no 1.197/2013,
que dispõe sobre a absorção de adicionais e de gratificação nos vencimentos dos integrantes
da Polícia Militar e das carreiras e classes que especifica, o quadro se alterou, já que seu
artigo 1o, no que interessa, dispõe:
“Artigo 1o - Ficam absorvidos nos vencimentos dos integrantes das
carreiras adiante mencionadas, os Adicionais de Local de
Exercício-ALE instituídos pela:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024650-13.2015.8.26.0053 -Voto no 11845
4
(...)
III Lei Complementar no 689, de 13 de outubro de 1992, com as
alterações posteriores, para os integrantes da Polícia Militar.
Parágrafo único - Aplicam-se as disposições deste artigo aos
Adicionais de Local de Exercício concedidos por decisão judicial
transitada em julgado.”
O referido dispositivo legal determinou a absorção do valor relativo ao
ALE “nos vencimentos” dos policiais militares. E, ao implementar tal determinação, a
Fazenda Estadual determinou a absorção de 50% do valor pelo vencimento padrão da
categoria e os outros 50% pelo valor do Regime Especial de Trabalho Policial RETP.
É contra esta forma de aplicação da referida LCE que se insurge o
impetrante, buscando a absorção de 100% do valor do ALE no salário base e, por
consequência, produzindo reflexos sobre os adicionais por tempo de serviço e, até, sobre o
RETP.
Sem razão, contudo.
O conceito de vencimentos é definido por HELY LOPES MEIRELLES
da seguinte forma:
“(...) corresponde ao vencimento (no singular, como está claro no
art. 39, §1o, da CF, quando fala em “fixação dos padrões de
vencimento”) e às vantagens pessoais (que, como diz o mesmo art.
39, §1o, são os demais componentes do sistema remuneratório do
servidor público titular de cargo público na Administração direta,
autárquica e fundacional)” (in Direito Administrativo Brasileiro,
33a ed. São Paulo: Editora Malheiros, p.477/478)

No caso do impetrante, os proventos se compõem, basicamente, além de
outras vantagens pessoais, do salário base e do RETP, que corresponde a 100% deste
salário-base, nos termos do artigo 3o, inciso II, da Lei Estadual no 10.291/1968. Desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024650-13.2015.8.26.0053 -Voto no 11845
5
modo, ao fazer incidir o valor integral sobre os proventos do impetrante, na base de 50%
sobre o salário base e 50% sobre o RETP, evitou-se o chamado “repique” ou “efeito
cascata”, entre estes itens dos proventos e, daí, no cálculo das demais vantagens cuja base
de cálculo considera, para além do salário-base, a RETP (v.g. quinquênio e sexta-parte).
A forma pretendida pelo impetrante ensejaria a absorção do valor integral
do ALE pelo salário base, com a replicação desse mesmo valor, quando do cálculo do
RETP e, portanto, representaria afronta ao disposto no artigo 37, XIV, da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda 19/1998, e no artigo 115, inciso XVI, da
Constituição Estadual, ocasionando o chamado “efeito cascata”.
Nesse sentido, vem decidindo, reiteradamente, este E. Tribunal de
Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor Público Estadual -
Policial militar - Pretensão à incorporação do Adicional de Local
de Exercício (ALE) ao salário base, para todos os fins legais,
inclusive para fins de incidência e cálculo dos adicionais
temporais e RETP. Preliminares de ausência de interesse jurídico e
decadência afastadas. MÉRITO - DESCABIMENTO Vantagem
de natureza "pro labore faciendo" Verba que não se incorpora
ao vencimento padrão do servidor Vedação à concessão de
aumento salarial pelo Poder Judiciário - Superveniência da Lei
Complementar Estadual no 1.197/2013, que determinou a absorção
dos valores do ALE nos vencimentos dos integrantes das carreiras
das Polícias Civil, Militar e dos Agentes de Segurança
Penitenciária. R. sentença reformada para denegar a segurança.
Sem condenação em honorários advocatícios em virtude do art. 25,
da Lei 12.016/2009 e do entendimento cristalizado na Súmula 512
do STF. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E REEXAME
NECESSÁRIO
PROVIDOS.”
(Apelação
no
0005128-85.2013.8.26.0053, Relatora Desembargadora FLORA
MARIA NESO TOSSI SILVA, j. 29.11.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024650-13.2015.8.26.0053 -Voto no 11845
6
“ADMINISTRATIVO
-
AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA
E
POLICIAL
MILITAR
INATIVOS
-
INCORPORAÇÃO TOTAL DO ADICIONAL DE LOCAL DE
EXERCÍCIO (ALE) AO SALÁRIO-BASE, COM REFLEXOS NOS
CÁLCULOS DE QUINQUÊNIOS, SEXTA-PARTE, RETP E
GRATIFICAÇÕES INCORPORADAS, ALÉM DAS DIFERENÇAS
SALARIAIS NÃO CABIMENTO IRDR (TEMA No 5) QUE
CONCLUIU
PELO
ADEQUADO
CUMPRIMENTO
DAS
DISPOSIÇÕES
LEGAIS
PELA
ADMINISTRAÇÃO

INCORPORAÇÃO DE 100% DO ALE AO SALÁRIO BASE
IMPLICARIA EM DUPLICIDADE NO PAGAMENTO DA VERBA
NATUREZA "PRO LABORE FACIENDO" DO ALE ATÉ O
ADVENTO DA L.C.E. No 1.197/13, QUE NÃO PRODUZ EFEITOS
RETROATIVOS

SENTENÇA
REFORMADA

IMPROCEDÊNCIA QUE SE DECRETA APELO DA SPPREV
PROVIDO.” (Apelação no 1007285-73.2015.8.26.0625, Relator
Desembargador FERRAZ DE ARRUDA, j. 29.11.2017).
“AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA ADICIONAL DE
LOCAL DE EXERCÍCIO ABSORÇÃO DO EQUIVALENTE A
CEM POR CENTO NO SALÁRIO-BASE INADMISSIBILIDADE
LC 1.197/13 QUE DETERMINA A ABSORÇÃO NOS
VENCIMENTOS
AÇÃO IMPROCEDENTE
SENTENÇA
CONFIRMADA.” (Apelação no 1006636-15.2014.8.26.0053, 4a
Câmara de Direito Público, Relator Desembargador RICARDO
FEITOSA, j. 26.09.2016)
“APELAÇÃO
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
POLICIAL
MILITAR Adicional de Local de Exercício (ALE) Pretensão à
incorporação integral (100%) ao salário-base (padrão), para
todos os fins legais Impossibilidade A Lei Complementar no
1.1197/2013 estabelece a incorporação da vantagem pecuniária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024650-13.2015.8.26.0053 -Voto no 11845
7
aos vencimentos e proventos, e não ao salário-base (vencimento)
Cômputo do ALE pela Administração Estadual que considerou
metade (50%) no padrão e, a outra metade (50%), no RETP,
perfazendo-se, destarte, o total de 100 % (cem por cento) da
remuneração - Forma de cálculo que não implica redução de
remuneração, pois o princípio constitucional da irredutibilidade
dos vencimentos (artigos 7o, VI, e 37, XV, ambos da C.F.,
conjugados) diz com a preservação do valor nominal da
remuneração dos servidores detentores de cargos - Caso a
absorção se desse no percentual de 100% (cem por cento) sobre o
salário-base (padrão), consoante postulado, o valor do ALE
duplicaria, pois o RETP (que se vincula ao padrão) teria que ser
elevado em simétrico montante, prática (efeito "cascata" ou
"repique") vedada pelo artigo 37, XIV, da Constituição Federal
Correta a implementação da vantagem pela Administração, não se
divisando qualquer ilegalidade na conduta
Sentença de
improcedência mantida - Recurso desprovido.” (Apelação no
1043572-39.2014.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador
MARCOS
PIMENTEL
TAMASSIA,
j.
27.09.2016)

Ainda, a forma de absorção do ALE adotada pela Fazenda Estadual, ao
contrário do alegado, não importou qualquer redução de ganho nominal do impetrante,
preservando-se a irredutibilidade de vencimentos.
Em complemento, recentemente, decidiu a Turma Especial Público
deste Tribunal, nos autos do IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000, em voto de relatoria do
Des. MOREIRA DE CARVALHO, j. 30/06/2017:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS -
IRDR - ALE - Pretensão de incorporação de 100% sobre o salário
base LC n° 1.197/2013. Tese firmada - Gratificação que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024650-13.2015.8.26.0053 -Voto no 11845
8
incorpora aos vencimentos, cujo conceito abrange o próprio
salário-base e as demais vantagens pessoais percebidas - 50% do
valor do Adicional Local de Exercício incorporado ao salário
base, e os outros 50% absorvidos pelo Regime Especial de
Trabalho Policial. Aplicação ao caso concreto: Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.”
Fixou-se, pois, na ocasião, a tese jurídica “Da incorporação de 50% do
valor do Adicional de local de exercício (ALE) ao valor do salário-base do servidor, posto
que os outros 50% foram absorvidos pelo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP),
com fundamento na Lei Complementar no 1.197, de 12 de abril de 2013."
Nessa conformidade, de rigor a mantença da r. sentença que denegou a
segurança.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima
constou.
Oportunamente, dê-se ciência à douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando-se, todavia, que o Ministério Público não teve interesse em se manifestar na
origem (fls. 51/52).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator